Tribunal: STF
Processo: RE 1597348
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte - Juizados Especiais de Minas Gerais, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DA CARGA TRIBUTÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. A revogação de benefício fiscal que acarreta aumento indireto de carga tributária submete-se aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sendo inconstitucional a sua aplicação antes de decorridos 90 dias da publicação da lei. O Município de Contagem publicou lei revogando benefício fiscal em 29/12/2016 e cobrou o IPTU de 2017 e, cujo fato gerador se deu em 01/01/2017, afrontando o princípio da noventena, conforme entendimento do STF na ADI 2.325 MC, ARE 1.473.252 A restituição do indébito tributário deve ser integral, abrangendo valor principal, juros, correção monetária e honorários advocatícios, por comporem o montante efetivamente despendido pelo contribuinte. A inscrição da autora na dívida ativa decorreu também de débitos relativos a outros exercícios (2018 e 2020), não questionados, inexistindo nexo causal exclusivo com o tributo declarado inconstitucional, o que afasta a indenização por danos morais. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir, ausência de dialeticidade recursal e cerceamento de defesa, por não configuradas. Recursos desprovidos.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, o MUNICÍPIO DE CONTAGEM alega que o acórdão ofende o seguinte dispositivo constitucional: art. 150, III, c da Constituição. Sustenta que o IPTU foi cobrado 90 dias após a revogação do benefício, de modo que foi observada a anterioridade nonagesimal.

É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Por outro lado, vejam-se os seguintes fundamentos da Turma Recursal:

“Cinge-se a controvérsia à análise da constitucionalidade da cobrança do IPTU de 2017 lançado pelo Município de Contagem e do direito de a autora ser indenizada pelos danos morais.  
A sentença não merece reparos.  Em relação ao tributo, o Município de Contagem pecou ao não observar o princípio da noventena, tendo revogado o benefício fiscal e, ainda que indiretamente, majorado o ônus tributário do contribuinte em 29/12/2016 e cobrou o tributo referente ao fato gerador ocorrido no dia 01/01/2017, isto é, menos de uma semana após a publicação da lei.”

Em seu RE, o Município alega que efetuou a cobrança após os 90 dias exigidos pela Constituição.
Examinar tal controvérsia requer a incursão nos elementos de fato da causa, o que é inviável em sede recursal extraordinária, na forma da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

No mesmo sentido, em caso idêntico: RE 1597335, Min. FLÁVIO DINO, DJ de 9/4/2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado em desfavor do MUNICÍPIO DE CONTAGEM nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 

Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente